Tribunal: TJMT
Processo: 1070246-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070246-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRIDO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Martins de Oliveira

Recorrido:

Amigo BR Provedor de Serviços de Internet Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INC. I, DA LEI No 9.099/95 – JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
In casu,
comprovou-se após a realização da audiência a existência de motivo que justificou a ausência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Martins de Oliveira

Recorrido:

Amigo BR Provedor de Serviços de Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luciana Martins de Oliveira
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulado com Indenização por Danos Morais Cumulado com Pedido de Tutela Antecipada com Obrigação de Fazer.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 210599698): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id 210600153): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070246-18.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciana Martins de Oliveira

Recorrido:

Amigo BR Provedor de Serviços de Internet Ltda.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 em razão da a ausência da parte autora em audiência de conciliação.

No presente caso a autora alega que conforme intimação recebida sua audiência estava designada para a Sala 01, contudo ao acessar sala de audiência, foi informado que estava na sala errada, e a correta era a sala 03. Ao tentar acessar a sala, não conseguiu abrir o vídeo e áudio.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a autora comprovou por meio de manifestação de Id. 210599696, que no horário marcado da audiência de conciliação não conseguiu acessar o link referente ao ato por problemas técnicos ou de sistema, e corroborado por
print
de tela (Id.

210599696 e Id. 210599697) anexados na referida manifestação.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.
Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.
Sentença anulada. Recurso provido.” (N.U 1023866-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recorrente alegou dificuldade para acessar o link/App para participar da sessão de conciliação. Justificativa acolhida para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1025619-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

Portanto verifica-se que tal situação caracteriza motivo de força maior, pois a autora não conseguiu acessar a sala virtual da audiência primeiramente em virtude do erro de informação disponibilizada na intimação, e depois por problemas técnicos, situações que afastam a incidência do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024